Tribunal: TJDFT
Processo: 0008632-40.2014.8.07.0006
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0008632-40.2014.8.07.0006 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDOS: ADEL FRANCISCO DA CRUZ, ANDREIA MARIA DA CRUZ DECISÃO Esta Presidência inadmitiu o recurso especial e admitiu o extraordinário interpostos pelo DISTRITO FEDERAL (ID 20785265), situação primeira que ensejou o manejo de agravo endereçado à Corte Superior. Não obstante, entre o juízo de admissibilidade e a análise do agravo, o Superior Tribunal de Justiça determinou a suspensão dos recursos especiais em que se discute a “necessidade de se comprovar, no arrolamento sumário, o pagamento do Imposto de Transmissão Causa Mortis e Doação - ITCMD como condição para a homologação da partilha ou expedição da carta de adjudicação, à luz dos arts. 192 do CTN e 659, § 2o, do CPC/2015” (REsp 1.896.526/DF – Tema 1.074), mesma matéria debatida nos autos. Logo, o presente apelo deverá permanecer sobrestado, aguardando o pronunciamento de mérito no referido paradigma, para posterior aplicação do rito previsto no artigo 1.040 do Código de Processo Civil. Com relação ao extraordinário, nos termos do artigo 1.040 da Lei Adjetiva Civil, tem-se que eventual posicionamento da Corte Superior sobre aquele tema controvertido, a depender do resultado, pode vir a atingir, diretamente, a pretensão recursal deduzida. Assim, mantém-se também sobrestado o apelo extremo, sob pena de vulneração ao postulado da economia processual e à própria sistemática vigente no CPC. Ante o exposto, nos termos do artigo 1.042, § 2o, do CPC, revogo a decisão de ID 20785265, e determino a remessa dos autos ao SERECO para que mantenha sobrestados os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A031